Tribunal: TJDFT
Processo: 0734449-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734449-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: ARMANDO LOPES DA SILVA REU: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte exequente para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre a certidão de ID no 39421090. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator